Tribunal: CARF
Processo: 11075.720781/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720781/2013-28
ACÓRDÃO
3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO PECUARIA SCHWANCK LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO FISCAL.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de receita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 4811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação aos lançamentos fiscais de PIS e Cofins, relativos aos
períodos de apurações compreendidos nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010,
acrescidos de multa de ofício 75% (setenta e cinco por cento), e juros de mora,
conforme abaixo detalhado:
Foi apontada a omissão de receitas referentes a acerto de contas previsto no
Contrato de Parceria Agrícola e Pecuária entre a parceira-outorgante Agro
Pecuária Schwanck Ltda. e o parceiro-outorgado Condomínio Agro Pecuário
Schwanck.
No relatório fiscal, que constitui peça integrante dos autos do presente
procedimento administrativo fiscal, constam os tópicos a seguir sintetizados:
1. INTRODUÇÃO
Trata-se de empresa cuja natureza jurídica é a de sociedade empresária limitada,
a qual atua no ramo de cultivo de arroz (CNAE principal 0111-3-01) e de criação
de equinos (CNAE secundária 0152-1-02).
2. DESCRIÇÃO DOS FATOS
2.1. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
2.2. ETAPAS DO PROCEDIMENTO FISCAL
Relaciona os termos lavrados no curso do procedimento fiscal, bem como as
respostas e documentações apresentadas pela fiscalizada.
3. CONDOMÍNIO AGRO PECUÁRIO SCHWANCK
O Contrato de Parceira Agrícola e Pecuária firmado entre a Agro Pecuária
Schwanck Ltda. e Condomínio Agro Pecuário Schwanck (CNPJ 03.827.204/0001-
99), em 01/03/2000, traz, entre as cláusulas, que:
a) A Agro Pecuária Schwanck Ltda detém a propriedade de áreas de terras,
construções e instalações, silos, secador de cereais, balanças, barragens e demais
bens integrantes do seu ativo imobilizado sobre as áreas listados no Contrato de
Parceria;
b) O Condomínio Agro Pecuário Schwanck é proprietário das lavouras de arroz em
formação, plantada em 1999, bem como de gado bovino, ovino e eqüino e
diversas máquinas, veículos e equipamentos destinados a atividade agrícola;
c) Cabe a Agro Pecuária Schwanck Ltda concorrer com os bens identificados no
Contrato; e ao Condomínio Agro Pecuário Schwanck, com os bens e direitos
identificados no Contrato, além dos custos correpondentes (sementes,
Fl. 4812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
3
fertilizantes, inseticidas e herbicidas, preparo e trato das terras, serviços de
colheita e mão de obra geral e tributos incidentes sobre imóveis);
d) Cabe ao Condomínio Agro Pecuário Schwanck realizar a comercialização dos
produtos da parceria e assumir os contratos de trabalho e suas respectivas verbas
trabalhistas de Agro Pecuária Schwanck Ltda;
e) Cabe a Agro Pecuária Schwanck Ltda. como quota de participação na parceria,
10% (dez por cento) da receita líquida oriunda dos produtos agrícolas e 20% (vinte
por cento) da receita líquida proveniente da pecuária, apuradas anualmente no
mês de dezembro e paga de acordo com a disponibilidade financeira do
Condomínio Agro Pecuário Schwanck.
4. IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1. OMISSÃO DE RECEITAS - CONTRATO DE PARCERIA
De acordo com a sexta cláusula do Contrato de Parceria Agrícola e Pecuária
assinado entre a parceira-outorgante Agro Pecuária Schwanck Ltda. e o parceiro-
outorgado Condomínio Agro Pecuário Schwanck, em 01/03/2000, caberia à
parceira-outorgante, como sua quota de participação na parceria, 10% (dez por
cento) da receita líquida oriunda dos produtos agrícolas e 20% (vinte pro cento)
da receita líquida proveniente da pecuária, a qual seria apurada, anualmente, no
mês de dezembro, e seria paga de acordo com as disponibilidades financeiras do
parceiro-outorgado.
Os resultados advindos da parceria, conforme esclarecido pela fiscalizada, foram
contabilizados em vendas de arroz e gado nas contas 3.1.1.1.1.01.01 - Vendas de
Arroz em Casca e 3.1.1.1.1.02.01 - Produção da Pecuária. No entanto, observou-se
que:
a) O valor escriturado na conta de receita 3.1.1.1.1.01.01 - Vendas de Arroz é
inferior ao percentual de 10% (dez por cento) da receita líquida oriunda dos
produtos agrícolas apurada anualmente pelo Condomínio Agro Pecuário
Schwanck;
b) O valor escriturado na conta de receita 3.1.1.1.1.02.01 - Produção da Pecuária é
inferior ao percentual de 20% (vinte pro cento) da receita líquida proveniente da
pecuária apurada anualmente pelo Condomínio Agro Pecuário Schwanck.
A fiscalizada foi intimada a justificar as diferenças entre os percentuais de
participação firmados pelo Contrato de Parceria Agrícola e Pecuária e os
efetivamente executados pela Agro Pecuária Schwanck Ltda. e pelo Condomínio
Agro Pecuário Schwanck. Em resposta, a fiscalizada afirmou que:
“A AGROPECUÁRIA SCHWANCK recebe como sua quota de participação na
parceria 10% (dez por cento) da receita líquida oriunda dos produtos agrícolas e
20% (vinte por cento), da receita líquida proveniente da pecuária, a qual é
apurada anualmente e paga de acordo com as disponibilidades financeiras do
CONDOMÍNIO (pessoas físicas).
Fl. 4813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
4
Apesar das vendas de arroz e gado serem realizadas preferencialmente pelo
CONDOMÍNIO, a AGROPECUÁRIA no decorrer do exercício também recebe sua
participação em produtos e os vende. Assim, ao final do ano, é realizado um
encontro de contas, de modo que a AGROPECUÁRIA perceba sua quota parte, a
partir das disponibilidades de ambas as partes. Como as duas partes envolvidas
declaram suas receitas, para fins de tributação, pelo REGIME DE
CAIXA(Agropecuária Schwanck – Lucro Presumido e "Condomínio" = pessoas
físicas), não há prejuízo para o fisco no reconhecimento desses saldos de um ano
para outro.” Como as receitas foram lançadas e tributadas, em sua maioria, no
Condomínio Agro Pecuário Schwanck, houve a inobservância dos princípios da
entidade e da competência, dado que a receita a qual pertencia à pessoa jurídica
Agro Pecuária Schwanck Ltda., de acordo com o Contrato de Parceria Agrícola e
Pecuária, não foi reconhecida tempestivamente na sua escrituração contábil.
Tendo em vista que a fiscalizada optou pelo lucro presumido e pelo
reconhecimento das receitas pelo regime de caixa e, uma vez que o resultado da
atividade agrícola e pecuária foi, em sua maioria, apurado, pago pelos clientes e
computado no Livro Caixa do Condomínio Agro Pecuário Schwanck, considerou-se
ocorrido o fato gerador do IRPJ.
Ressaltou-se que a ocorrência do fato gerador independeu do repasse de recursos
financeiros previsto contratualmente do Condomínio para a Agro Pecuária
Schwanck Ltda., pois sua origem deu-se pelo reconhecimento das receitas
previstas no contrato de parceria pelo regime de caixa no Condomínio. Se a Agro
Pecuária Schwanck Ltda. tributasse o resultado da parceria quando houvesse o
repasse de recursos financeiros previsto contratualmente, estaria oferecendo à
tributação novamente uma receita que erroneamente já foi tributada no
Condomínio. Nesse caso, em respeito aos princípios contábeis da entidade e da
competência, o correto seria que a Agro Pecuária Schwanck Ltda. tivesse
escriturado mensalmente e tributado a receita a qual lhe competia conforme
previsto no contrato de parceria.
O Anexo 1, às fls. 31/42, traz o acerto de contas previsto no referido contrato de
parceria. Os valores não escriturados e, consequentemente, não tributados pela
fiscaliza, foram considerados como omissão de receitas, conforme o disposto no
art. 528, RIR/1999, tendo sido lançados os IRPJ e CSLL correspondentes, cujos
créditos tributários estão sendo controlados no Processo no 11075.720780/2013-
83.
Em relação ao Pis e à Cofins, a apuração deu-se de forma cumulativa (art. 2o e 3o
da Lei n° 9.718, de 1998) sobre as receitas omitidas no acerto da parceria da
produção pecuária. Não houve a incidência sobre as receitas com exigibilidade
suspensa do Pis e da Cofins referentes à venda de arroz em casca destinado à
utilização como insumos pelas pessoas jurídicas que exercem atividades
agropecuárias, tributadas com base no lucro real(Instrução Normativa SRF n° 660,
de 2006).
Fl. 4814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
5
5. AUTO DE INFRAÇÃO
Detalhou o crédito tributário lançado
6. CONCLUSÃO
Este relatório é parte integrante do auto de infração de Pis e Cofins, tendo os
seguintes demonstrativos anexos:
• Anexo 1 - Demonstrativo de Acerto de Parceria;
• Anexo 2 - Demonstrativo de Cálculo de Contrib PIS e COFINS.
IMPUGNAÇÃO
Na impugnação constam os tópicos a seguir sintetizados:
1 - SÍNTESE DOS FATOS
A impugnante é uma sociedade empresária limitada, que tem por objeto social o
cultivo, o comércio e o depósito de produtos agrícolas e a criação, a compra e
venda de animais.
Mantém, desde 01/03/2000, um Contrato de Parceria Agrícola e Pecuária com o
Condomínio Agropecuário Schwanck (parceiro outorgado), através do qual estão
estabelecidos direitos e obrigações, tal como consta no Relatório de
Procedimento de Fiscalização.
Registrou que na autuação do PIS e da Cofins, o fisco considerou, unicamente, as
receitas da atividade pecuária, tendo em vista que, relativamente às operações de
venda com arroz, estas ocorreram ao amparo da suspensão de ambas as
contribuições por força do disposto no art. 9o, inciso I, da Lei no 10.925, de 2004,
e da Instrução Normativa SRF no 660, de 2006.
Registrou, também, que, muito embora ao ser elaborado o Anexo I, o fisco tenha
se reportado aos dados coletados a partir de janeiro de 2008, no Demonstrativo
de Apuração dos valores devidos para o PIS e para a COFINS, foram considerados
os valores a partir do mês de junho de 2008, tendo em vista que os meses
anteriores foram alcançados pela decadência, já que os autos de infração foram
lavrados no dia 21/06/2013.
O fisco incorreu numa série de equívocos, ao lavrar os autos de infração do PIS e
da Cofins, notadamente pelo fato de ter “ignorado” o que ficou convencionado
através do contrato firmado entre a impugnante e o Condomínio Agropecuário
Schwanck, ou seja, que os resultados seriam apurados anualmente no mês de
dezembro e a participação do parceiro outorgante paga de acordo com a
disponibilidade financeira do Condomínio.
2 - DAS RAZÕES DE DIREITO QUE JUSTIFICAM O CANCELAMENTO DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO DO PIS E DA COFINS
2.1 - O QUE DISPÕE O CONTRATO DE PARCERIA E QUAIS OS SEUS EFEITOS
Fl. 4815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
6
A Cláusula 6a do referido contrato estabelece, de forma cristalina, os direitos do
parceiro outorgante e o momento em que o parceiro outorgado passa a ter a
obrigação de honrar o que foi convencionado, conforme abaixo transcrito:
“6a. Caberá à PARCEIRA OUTORGANTE, como sua quota de participação na
parceria, 10% (dez por cento) da receita líquida oriunda dos produtos agrícolas e
20% (vinte por cento) da receita líquida proveniente da pecuária, a qual será
apurada, anualmente, no mês de dezembro, e será paga de acordo com as
disponibilidades financeiras do PARCEIRO OUTORGADO.” O referido contrato é
juridicamente válido e eficaz, produzindo efeitos desde o momento em que foi
assinado, vinculando as partes ao que nele foi pactuado. Inexiste vício, de
qualquer tipo e origem, que pudesse torná-lo sem valor, portanto, produz
também efeitos quanto a terceiros, inclusive os tributários.
2.2 - A ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ENTIDADE E DA
COMPETÊNCIA E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO FISCO
O contrato firmado entre as partes, em nenhum momento e por nenhuma de
suas cláusulas, desrespeitou os princípios da entidade e da competência, vez que
os “Patrimônios” do parceiro outorgante e do parceiro outorgado não se
confundem, pois cada qual continua detendo, em termos de bens e direitos, tudo
o que lhe pertencia no momento em que foi formalizado o contrato.
Não havendo, no contrato firmado, previsão no sentido de que os “patrimônios”
não sejam mantidos íntegros, restou obedecido o princípio da entidade, tal como
estabelecido pela legislação de regência.
Tudo leva a crer que a autoridade fiscal, ao dizer que o princípio da entidade teria
sido inobservado pela autuada, incorreu em lamentável equívoco, decorrente,
certamente, de uma errônea interpretação do contrato de parceria firmado entre
as partes. Ou, pior que isso, por lhe faltar argumento sólido capaz de justificar o
seu procedimento, dita autoridade se apegou a tal princípio, sem conseguir,
contudo, apresentar qualquer justificativa para tanto.
O mesmo ocorre com a alegação de que a autuada teria deixado de observar o
princípio da competência.
No relatório fiscal ficou consignado que, nos anos-calendário de 2008, 2009 e
2010, ela foi tributada com base no lucro presumido, adotando o “regime de
caixa”, e que o Condomínio Agropecuário Schwanck também considerou o regime
de caixa na escrituração do seu Livro Caixa.
Ora, se a legislação do imposto de renda, ao tratar da forma de tributação com
base no lucro presumido, permite que o contribuinte faça uso do regime de caixa,
não pode o fisco modificar esta opção, para dizer que ele deveria ter considerado
o regime de competência. Mais grave ainda, é o fato de o fisco se apegar a esse
argumento para justificar a lavratura de autos de infração, tipificando tais fatos
como omissão de receita.
Fl. 4816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
7
Mesmo se o procedimento fiscal fosse válido e correto, causa estranheza, o fato
de, ao ser elaborado o “Anexo I - Demonstrativo de Acerto da Parceria”, o fisco ter
apurado saldo negativo da Parceira Outorgante (autuada) junto ao Parceiro
Outorgado, em alguns meses, como, por exemplo, em dezembro de 2008, o qual
deixou de ser considerado nos ajustes dos meses subsequentes.
2.3 - COMO FORAM FEITOS OS ACERTOS DE CONTAS ENTRE O PARCEIRO
OUTORGANTE (AUTUADO) E O PARCEIRO OUTORGADO
Partindo do enunciado da Cláusula 6a, anteriormente transcrita, os ajustes que as
partes convencionaram fazer, concretamente, ocorreram da seguinte forma:
a) durante o ano-calendário, o Condomínio Agropecuário Schwanck exerce suas
atividades normais, na exploração da agricultura, voltada para o cultivo de arroz e
da pecuária, este com a criação de gado bovino;
b) o parceiro outorgante exerce atividade circunscrita à criação de equinos, sendo
esta, a rigor, a única fonte de receita de produção própria;
c) dessa forma, excetuada a receita auferida com a venda de equinos, a outra
fonte de renda, e a mais representativa, do parceiro outorgante, é decorrente da
sua participação nas receitas do parceiro outorgado, por força do disposto na
cláusula 6a do contrato de parceria;
d) por deliberação entre as partes, ficou convencionado que todos os valores que
o parceiro outorgado tem a obrigação de repassar para o parceiro outorgante, são
quitados mediante a entrega de sacos de arroz, mesmo que tal obrigação tenha
origem nas receitas da pecuária;
e) pode ocorrer que, durante o ano-calendário, por livre deliberação entre as
partes, o parceiro outorgado antecipe a entrega de uma parte daquilo que faz jus
o parceiro outorgante, sendo feito, ao final do ano-calendário, o acerto de contas;
f) havendo valores a serem quitados, no encerramento do ano, estes são
convertidos em quantidade de sacas de arroz, pelo valor de mercado destas em
31 de dezembro de cada ano, sendo esta, portanto a moeda de quitação;
g) tem-se, assim, que independentemente da origem da dívida do parceiro
outorgado (10% da receita da venda da agricultura ou 20% da receita de venda da
pecuária), para fins de acerto de contas, tudo é quitado com a entrega de sacas de
arroz, de sorte que o parceiro outorgante não recebe nada em espécie, e nem em
cabeças de gado;
h) em razão disso, o parceiro outorgante efetua a venda das sacas de arroz
recebidas, as quais, por força da legislação de regência (Lei n. 10.925, de 23 de
julho de 2004 e Instrução Normativa n. 660/2006), são feitas ao abrigo da
suspensão da incidência do PIS e da COFINS Assim, é possível constatar que
ambas as partes cumpriram com o que ficou convencionado através do Contrato
de Parceria, sendo que estas informações já tinham sido prestadas à autoridade
Fl. 4817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
8
fiscal, conforme resposta ao Termo de Intimação no 11, de cujo teor constou o
que segue:
“Apesar das vendas de arroz e gado serem realizadas preferencialmente pelo
CONDOMÍNIO, a AGROPECUÁRIA no decorrer do exercício também recebe sua
participação em produtos e os vende. Assim, ao final do ano, é realizado um
encontro de contas, de modo que a AGROPECUÁRIA perceba sua quota parte, a
partir das disponibilidades de ambas as partes. Com as duas partes envolvidas
declaram suas receitas pelo REGIME DE CAIXA (Agropecuária Schwanck - Lucro
Presumido e “Condomínio” = pessoas físicas), não há prejuízo para o fisco no
reconhecimento desses saldos de um ano para o outro.
Em atendimento ao solicitado pela fiscalização, apresentamos em anexo os
MAPAS DE RECEITA MENSAL da Agropecuária Schwanck e do “Condomínio”
representado pelas pessoas físicas, destacando, porém que tais demonstrativos
NÃO refletem o acerto negocial decorrente das áreas em Parceria.
(...)” Nesta mesma resposta, a autuada apresentou ainda “um resumo dos 3
exercícios solicitados pela fiscalização, de acordo com o acerto negocial
encaminhado pelos parceiros”, que consta nos autos. O Demonstrativo de Acerto
da Parceria – Agropecuária Schwanck Ltda. x Condomínio Agropecuária Schwanck
– espelha, com absoluta clareza, que elementos se tomou por base, em cada um
dos anos-calendário que foram objeto da fiscalização, para se processar o acerto
de contas. Pelo que nele está contido, é fácil perceber que todos os ajustes feitos
ao final de cada ano, são convertidos em quantidades de sacas de arroz, por ser
esta a moeda de pagamento dos valores a que o parceiro outorgante faz jus.
Mesmo que se considerasse correta a tributação mensal das parcelas cabíveis à
impugnante, o que se teria, no final de cada ano, em termos de apuração, apenas
no que se refere ao setor pecuário, seria o seguinte:
a) relativamente ao ano-calendário de 2008:
- Participação da Agropecuária Schwanck Ltda.... R$ 1.009.516,17
- (-) Receita Auferida na Parceria........................ (R$ 1.393.060,00)
- (=) Acerto da parceria Pecuária........................... (R$ 383.543,83)
b) relativamente ao ano-calendário de 2009:
- Participação da Agropecuária Schwanck Ltda.... R$ 999.425,35
- (-) Receita Auferida na Parceria.......................... R$ 620.410,00
- (=) Acerto da parceria Pecuária........................... R$ 379.015,35
c) relativamente ao ano-calendário de 2010:
- Participação da Agropecuária Schwanck Ltda.... R$ 769.157,72
- (-) Receita Auferida na Parceria.......................... R$ 976.658,75
- (=) Acerto da parceria Pecuária........................ (R$ 207.501,03)
Fl. 4818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
9
Os quadros demonstrativos referidos no item precedente, com a totalização anual
dos valores considerados pelo fisco, nos autos de infração, foram anexados aos
autos, às fls. 4614.
Assim, constata-se que apenas no ano-calendário de 2009 é que a impugnante
acabou tendo valores a receber do Condomínio Agropecuário Schwanck, de vez
que, nos anos-calendário de 2008 e 2010, ela recebeu valores maiores do que o
que lhe seria de direito.
A parceria em comento teve início há mais de 10 anos, havendo uma
continuidade de acertos de um ano para outro, como ocorreu, por exemplo, nos
três anos-calendário objeto da fiscalização. Esse fato é de suma importância para
o justo e correto deslinde da presente questão.
2.4 - A INCONSISTÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO DO PIS E DA COFINS, POR SE TRATAR DE
RECEITA ORIUNDA DE VENDA DE GADO, COM SUSPENSÃO DE AMBAS AS
CONTRIBUIÇÕES
A suspensão do PIS e da Cofins sobre venda de gado bovino, para frigoríficos,
passou a vigorar a partir do mês de novembro de 2009, de conformidade com o
que estabelece a Instrução Normativa SRF no 977, de 2009.
De acordo com o contrato de parceria, o acerto de contas era sempre realizado no
final de cada ano, quando já estava vigente a referida instrução normativa.
Portanto, mesmo que se pudesse considerar como fonte de receita da
impugnante alguma parcela efetivamente ligada à venda de gado, ela não poderia
ser objeto de tributação do PIS e da COFINS, pois toda a produção da pecuária do
Condomínio Agropecuário Schwanck foi vendida a frigoríficos.
Além disso, dever-se-ia levar em consideração que: (a) os acertos de contas feitos
ao término de cada ano estabeleciam que, se algum valor ainda restasse a ser
recebido pelo parceiro outorgante, este seria convertido e pago em sacas de
arroz, cujas vendas se operaram com suspensão do PIS e da COFINS e, (b)
relativamente aos anos-calendário de 2008 e 2010, nenhum saldo restou a ser
pago pelo parceiro outorgado, de vez que durante o ano, foram transferidas saca
de arroz cujo valor monetário foi superior ao crédito apurado a favor do parceiro
outorgante.
Assim, mesmo que fosse considerada como correta a tributação mensal, esse
procedimento, em nenhum momento, causou qualquer dano ao erário, pelo
simples fato de que, ao término do ano de 2009, único período sobre o qual ainda
restou algum ajuste de contas a ser feito, já estava vigorando a regra da
suspensão do PIS e da COFINS sobre as saídas de gado para frigoríficos.
Não se pode ignorar que o contrato de parceria estabeleceu duas premissas
básicas para o acerto de contas entre as partes: (a) que este deve ser feito sempre
na data de encerramento do ano-calendário, e, (b) que os pagamentos seriam
feitos pelo parceiro outorgado, somente quando este dispusesse de
disponibilidade financeira.
Fl. 4819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
10
Diante do exposto, não havia que se falar em omissão de receitas, ainda mais sob
o fundamento do art. 116 do CTN, o que não ocorreu. O fisco adotou um
procedimento equivocado, para, com isso, justificar a alegada omissão de
receitas, tendo em vista que o parceiro outorgante não considerou, mês a mês,
para fins de tributação do PIS e da COFINS, os valores que faria jus, sobre as
receitas de venda de gado do Condomínio Agropecuário Schwanck.
Não pode, por isso, ser mantida a cobrança do crédito tributário lançado, quando
mais não seja, para evitar que se considere como base de tributação, na
impugnante, aquilo que já foi considerado como tal no Condomínio Agropecuário
Schwanck.
3 - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer o acolhimento da impugnação para julgá-la
totalmente procedente, a fim de que sejam integralmente CANCELADOS os
débitos tributários lançados.
Caso as informações prestadas pela autuada, através das respostas aos diversos
Termos de Intimação e por esta impugnação mostrem-se insuficientes para o
convencimento dos eminentes julgadores, requer, a Impugnante, que o processo
seja baixado em diligência para que sejam dirimidas as dúvidas porventura
existentes.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 15-48.081 - 2a Turma da DRJ/SDR que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO FISCAL.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de receita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO FISCAL.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de receita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
Fl. 4820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
11
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Impugnação, e assim,
por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, em relação ao
aproveitamento de crédito das despesas diversas, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse,
nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
A impugnante alega que fisco incorreu numa série de equívocos, ao lavrar os
autos de infração do PIS e da Cofins, notadamente pelo fato de ter “ignorado” o
que ficou convencionado através do no Contrato de Parceria Agrícola e Pecuária
firmado entre ela e o Condomínio Agropecuário Schwanck, ou seja, que os
resultados seriam apurados anualmente no mês de dezembro e a participação do
parceiro outorgante paga de acordo com a disponibilidade financeira do
Condomínio.
Alegou inicialmente que o contrato de parceria em nenhum momento e por
nenhuma de suas cláusulas desrespeitou os princípios da entidade e da
competência.
Entretanto, o fato deste contrato prever uma apuração anual do produto da
parceria, no mês de dezembro, desvirtua sim a correta apuração do PIS e da
Cofins pela autuada, pois o período de apuração destas contribuições é mensal. A
opção pelo regime de caixa em nada justifica a apuração destes tributos em
períodos de apuração diversos do que as receitas tenham sido recebidas, mesmo
que ainda não tenham sido repassadas pelo Condomínio à autuada. Nestes
termos, um ajuste de contas anual, altera sim a competência que parte da receita
deveria ser oferecida à tributação pela autuada.
A alegação de que os tributos estariam sendo recolhidos ora pelo Condomínio ora
pela autuada, quem tiver comercializado os produtos da parceria, demonstra uma
clara violação ao princípio da entidade e à própria clausula contratual que previa
que a comercialização caberia ao Condomínio, não à autuada. As receitas
provenientes da comercialização dos produtos da parceria deveriam ser
tributadas proporcionalmente por cada uma das partes, na razão dos percentuais
estabelecidos contratualmente, e de acordo com as obrigações tributárias que
cada um das partes estavam sujeitas, e eventuais ajustes deveriam observar tais
obrigações.
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
12
Assim, a tributação por cada uma das partes, de acordo com quem tiver realizado
a comercialização dos produtos da parceria, e ajustes fora do período de apuração
mensal a que estava sujeita a autuada, e em sacas de arroz para posterior
comercialização, não atendem as obrigações tributárias a que estava sujeita a
autuada. Portanto, correta a apuração fiscal, realizada de acordo com as receitas
de venda dos produtos da parceria, seja pelo Condomínio seja pela autuada, nos
percentuais previstos contratualmente, e nos períodos em que ocorreram os
recebimentos.
A impugnante alega ainda que na apuração dos acertos feitos entre ela e o
parceiro outorgado, em cada mês, o fisco levou em consideração unicamente os
meses em que o resultado foi positivo, desconsiderando sem motivação aqueles
em que os resultados foram negativos. Apenas no ano-calendário de 2009 é que a
impugnante teria valores a receber do Condomínio Agropecuário Schwanck, de
vez que, nos anos-calendário de 2008 e 2010, ela recebeu valores maiores do que
o que lhe seria de direito. Contudo, tais resultados negativos constituem na
realidade receitas que deveriam ter sido tributadas pelo Condomínio, mas que
foram tributadas indevidamente pela fiscalizada. Assim, por não se tratar de
receitas da autuada, não haveria porque a fiscalização deduzi-las das omissões de
receitas próprias da fiscalizada, apuradas em períodos subsequentes. Eventuais
valores pagos a maior poderiam ser objeto de pedido de restituição ou
compensação, pedido esse de iniciativa da interessada.
Quanto à alegação de que a partir da vigência da Instrução Normativa SRF no 977,
de 2009, não estaria mais obrigada ao recolhimento do PIS e da Cofins sobre
venda de gado bovino, para frigoríficos, cabe observar que a impugnante não traz
qualquer elemento comprobatório de que se as receitas objeto da autuação se
enquadrariam nas hipóteses de suspensão da exigibilidade destas contribuições
previstas na referida instrução normativa. Nos termos do art. 15 e § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser instruída com os
documentos em que se fundamentar, sendo este o momento para apresentação
da prova documental. Além disso, verifica-se a continuidade do recolhimento
destas contribuições pela contribuinte em períodos posteriores à vigência da
referida instrução normativa, o que contraia o alegado.
Para contribuir com o presente voto, trago a ementa do acórdão 1002-003.447 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, no qual julgou o mérito da mesma recorrente em
relação ao IRPJ e CSLL:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO FISCAL.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de receita.
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.140 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720781/2013-28
13
CONTRATO DE PARCERIA. PREVISÃO DE APURAÇÃO QUE ALTERA A COMPETÊNCIA
DA RECEITA A SER OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA CORRETA
APURAÇÃO.
Contrato de parceria que prevê apuração do produto da parceria de forma diversa
da correta apuração do IRPJ e da CSLL. Previsão que altera a competência da
receita que deveria ser oferecida à tributação.
A Recorrente traz aos autos notas fiscais que segundo a mesma comprovaria
isenção de PIS/COFINS, todavia, são notas fiscais que foram direto das pessoas físicas
(Condomínio) para os frigoríficos, sem uma comprovação da vinculação exata com as receitas da
Recorrente e do condomínio, motivos pelo qual entendo que não são passíveis de comprovação
do quanto alegado.
Da conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 4823
DF CARF MF
Original